Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-72.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-72.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES.
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. REFLEXOS NOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 094/2008. ESCALONAMENTO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4167. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO
DO IMPETRANTE
PROVIDO.
APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Mandamental ajuizada por sindicato representativo dos trabalhadores da educação contra o Município de Itanhém, visando ao reconhecimento do direito dos profissionais do magistério municipal ao recebimento do piso salarial nacional, com reflexos nos demais níveis da carreira.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itanhém concedeu parcialmente a segurança para assegurar o direito ao piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração, bem como a implementação do reajuste de 14,95% para o ano de 2023, nos termos do art. 5º da Lei Federal n. 11.738/2008.

3. Apelação do sindicato impetrante sustenta que a sentença foi omissa ao não determinar a extensão do reajuste do piso aos demais níveis da carreira, conforme previsto na Lei Municipal nº 094/2008, requerendo a reforma da decisão.

4. Apelação do Município de Itanhém alega preliminar de inadequação da via eleita, por falta de prova pré-constituída e inexistência de direito líquido e certo. No mérito, sustenta falta de previsão legal para reajustes automáticos com base na portaria federal, além de limitações financeiras para cumprimento da decisão, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso do Município e provimento do recurso do sindicato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do piso salarial nacional do magistério deve repercutir nos demais níveis da carreira, conforme previsto na legislação municipal, e se a via eleita é adequada para a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei Federal nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167/DF, com efeitos a partir de 27/04/2011, estabelecendo o piso salarial nacional para o magistério e sua atualização anual, conforme o art. 5º.

8. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça têm entendimento consolidado de que, quando a legislação municipal estabelece diferenças percentuais entre os níveis da carreira, o reajuste do piso salarial nacional deve repercutir proporcionalmente em todos os níveis, sob pena de violação do princípio da isonomia e da hierarquia da carreira.

9. A Lei Municipal nº 094/2008 prevê percentuais de diferença entre os níveis da carreira do magistério, devendo o reajuste do piso ser refletido nos demais níveis.

10. A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois o mandado de segurança é cabível quando há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, o que se verifica nos autos com a apresentação da legislação pertinente e documentos comprobatórios.

11. O argumento do Município acerca das limitações financeiras e da Lei de Responsabilidade Fiscal não justifica o descumprimento de norma federal cogente, sendo previsível a solicitação de complementação da União, conforme previsto no art. 4º da Lei nº 11.738/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Município desprovido. Recurso do sindicato impetrante provido para determinar a extensão do reajuste do piso salarial nacional do magistério a todos os níveis da carreira, nos termos da Lei Municipal nº 094/2008.

13. Tese de julgamento: "O reajuste do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser estendido a todos os níveis da carreira quando a legislação municipal estabelece diferenças percentuais entre eles, resguardando a proporcionalidade prevista na norma local".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-72.2023.8.05.0123
, em que figuram como apelante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE ITANHEM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do Município e dar provimento ao recurso do impetrante

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .